Tribunal: CARF
Processo: 15504.724598/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724598/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.953 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 15/05/2010 a 15/01/2011
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
A restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título de Cofins
somente é autorizada quando não for possível sua dedução dos valores a pagar
das respectivas contribuições no mês de apuração, restando configurada a
impossibilidade da dedução quando o montante retido no mês exceder o valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 15/05/2010 a 15/01/2011
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
A restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título de PIS/Pasep
somente é autorizada quando não for possível sua dedução dos valores a pagar
das respectivas contribuições no mês de apuração, restando configurada a
impossibilidade da dedução quando o montante retido no mês exceder o valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/05/2010 a 15/01/2011
ERRO
FORMAL.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE.
Diante de erro formal não há que se cogitar da aplicação do princípio da
verdade material.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/05/2010 a 15/01/2011
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Falece competência ao CARF para apreciar pedido de compensação de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724598/2012-74
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso quanto ao pedido de
compensação de ofício, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro, Carlos Alberto da
Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Reproduzo, inicialmente, o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação em meio papel (fls.
02/19), protocoladas em 10/05/2012, por meio da qual a contribuinte em
epígrafe solicita a compensação de débitos próprios com retenções na fonte de
PIS/Pasep e Cofins, efetuadas entre 15/05/2010 a 15/01/2011.
A autoridade a quo após analisar os documentos eletrônicos apresentados, bem
como os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, emitiu o Despacho
Decisório DRF/STM n° 1.753/14, de 22 de setembro de 2014, o qual não
reconheceu o crédito declarado e não homologou as compensações declaradas.
Consoante o disposto em referido ato administrativo, o pleito da interessada não
foi atendido:
- em relação às retenções realizadas nos meses de 05 a 08, 11 e 12 de 2010, a
autoridade administrativa sustenta que a compensação dos valores retidos
somente é autorizada, consoante o art. 12 da IN RFB n° 900, de 2008, no
tocante aos saldos (de retenção) que não puderem ser compensados com o valor
da contribuição do próprio mês. E nesses meses o valor da retenção utilizada
não atingiu o limite do débito apurado.
- e em relação às retenções realizadas nos meses de 09 e 10 de 2010 e 01 de
2011, alega que, apesar de não constarem débitos informados nos Dacon, a
contribuinte confessou os débitos nas respectivas DCTF e nesse sentido,
portanto, sustenta que a interessada deveria retificar, tanto as DCTF e os Dacon,
para poder aproveitar-se dos valores retidos.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório, em 24/11/2014, ,
apresentando, em 23/12/2014, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Primeiramente, após identificar-se, a interessada faz um brevíssimo relato dos
fatos e alega que apresentou as declarações de compensação em conformidade
com o anexo VII da IN RFB n° 900, de 2008.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

No mérito a contribuinte alega que "Os fundamentos levantados pela
Autoridade não alteram a legitimidade do crédito e muito menos geral (sic)
qualquer direito ou permite o lançamento de qualquer valor por parte do fisco,
sendo absolutamente improcedente dos DARFs emitidos que devem ser
cancelados por absoluta improcedência. " Diante do exposto, requer o
cancelamento da exigência dos débitos e que seja concedido o direito ao
creditamento dos valores constantes de sua Declaração de Compensação.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/CTA, na sessão realizada em 20/08/2018, julgou
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, nos termos do
seu Acórdão no 06-63.591 (fls. 224/228), cujas ementas seguem transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 24/11/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não-homologada a compensação declarada.
PIS/PASEP. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
A restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins somente é autorizada quando não for possível sua
dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
restando configurada a impossibilidade da dedução quando o montante retido no
mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 24/11/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não-homologada a compensação declarada.
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
A restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins somente é autorizada quando não for possível sua
dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
restando configurada a impossibilidade da dedução quando o montante retido no
mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
A manifestante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 28/08/2018 (fls. 229/231). E, em
24/09/2018, solicitou juntada ao processo do seu recurso voluntário (fls. 239 e seguintes), cujos
principais protestos seguem sintetizados:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

 “todo o problema aqui combatido foi fruto de um procedimento
equivocado da RECORRENTE ao apresentar, por meio de PER/DCOMP,
a compensação de PIS/COFINS retida na fonte pelos seus tomadores de
serviço quando, de fato, deveria ter deduzido do PIS/COFINS apurado no
período as retenções, por meio da própria DACON”, conforme prescrevia
o art. 12 da IN RFB no 900/2008;
 entretanto, seu crédito “não foi em nenhum momento questionado ou
impugnado” e está comprovado nos autos;
 “o que se está pedindo com este recurso é que seja realizado, de ofício, a
compensação dos créditos de PIS/COFINS (retenções sofridas) e débitos
de PIS/COFINS, em razão de erro de fato do meio utilizado para
compensar os débitos”, aplicando-se o entendimento posto no Parecer
Cosit no 8/2014, bem como observando-se “o Princípio da Verdade
Material que deve ser sempre buscado no processo administrativo fiscal”;
 a jurisprudência do CARF “é uníssona ao disciplinar que mero erro de
preenchimento não impossibilita o reconhecimento do direito ao crédito,
por força do princípio da verdade material, ao qual está adstrita a
Administração Pública”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a compensação de ofício dos débitos
indicados às fls. 59/60 dos autos com os créditos relativos às retenções de PIS/Cofins sofridas
ou, alternativamente, “que seja reconhecido o direito da RECORRENTE em utilizar do seu
crédito referente às retenções sofridas e não compensadas, sob pena de enriquecimento injusto e
ilícito da União”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise não se reportou especificamente aos fundamentos esposados
na decisão recorrida. Ademais, a recorrente expressamente concordou que a contribuinte não
procedeu da forma prescrita na legislação regente, para fins de aproveitar os créditos informados
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

nas declarações de compensação (DCOMP) protocoladas em formulários, que deram azo a
instauração deste processo. E, para sanear os efeitos da sua forma incorreta de proceder, pede
para que os créditos apontados (que não teriam sido contestados pela fiscalização) sejam
aproveitados de ofício para abater os débitos opostos, observando-se o princípio da verdade
material.
Pois bem.
O aproveitamento das retenções de PIS/COFINS
Ainda que, como visto, não haja litígio acerca do procedimento de aproveitamento
das retenções de PIS/COFINS sofridas pela contribuinte, para o propósito de prestar informações
aos demais integrantes do colegiado, entendo como pertinente trazer à baila o ponto em questão,
como já bem tratado na decisão da autoridade que não reconheceu o crédito (e, em decorrência,
não homologou as compensações declaradas), assim como na decisão recorrida, que decidiu pelo
acerto da primeira decisão.
Nesse sentido, transcrevo excerto do voto posto na decisão recorrida, acolhido à
unanimidade pelos integrantes daquele colegiado (fls. 227/228):

(...)
No mérito, ao se analisar a legislação de regência da matéria, bem como as
informações contidas no processo e nos sistemas da RFB, não há como se
discordar da decisão contida no Despacho Decisório DRF/STM n° 1.753/14.
O direito a restituição/compensação dos valores retidos na fonte à título da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins encontrava-se regulamentada (à
época dos fatos) por meio do art. 12 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
2008 (o qual foi substituído, com conteúdo semelhante, pelos artigos 12 da IN
RFB n° 1.300, de 2012, e art. 24 da IN RFB n° 1.717, de 2017), o qual
dispunha:
"Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB.
§ 1° Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1° considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subseqüente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o
caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I.
(Redação dadapelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1224, de 23 de dezembro
de 2011)"
Conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima
reproduzidos, a restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente é autorizada quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês
de apuração, restando configurada a impossibilidade da dedução quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
No presente caso, consoante os apontamentos da autoridade a quo (os quais
foram confirmados, na presente data, nos sistemas de controle da RFB), a
empresa: (i) nos meses de 05 a 08, 11 e 12 de 2010, utilizou-se de valores de
retenção em montante menor do que o valor do débito declarado; e (ii) nos
meses de 09 e 10 de 2010 e 01 de 2011, declarou, em DCTF, a existência de
débitos para os quais poderiam ter sido utilizados os valores retidos.
Ou seja, conforme as informações fornecidas pela própria contribuinte,
detectou-se que não restou configurada a possibilidade legal para a fruição do
direito à restituição/compensação, qual seja, a de existirem saldos (de retenção)
que não puderam ser compensados com o valor da contribuição do próprio mês.
Nota-se, por fim, que a contribuinte não contesta os apontamentos relativos aos
débitos de PIS e Cofins de 05/2010 a 01/2011, dando a entender, portanto, que
concorda com eles.
Como se observa, os créditos informados pela contribuinte nos seus formulários
de DCOMP só poderiam ser utilizados para abater outros débitos se a dedução dos débitos da
contribuição no próprio período de apuração resultasse em saldo credor (“quando o montante
retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês”). E a decisão
que não reconheceu os créditos, para fins da compensação pretendida, demonstrou claramente
que isso não ocorreu no caso concreto, nos termos do seu excerto que segue colacionado (fls.
33/34):
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

E quanto às demais competências, consignou a referida decisão que apesar de os
Dacon não informarem débitos, nas respectivas DCTF os débitos foram informados, conforme
extratos nela colacionados. E assim concluiu a autoridade fiscal:

O alegado erro de preenchimento e a aplicação do princípio da verdade
material
Como dito, a recorrente argumenta que o “mero erro de preenchimento” das suas
declarações “não impossibilita o reconhecimento do direito ao crédito, por força do princípio da
verdade material, ao qual está adstrita a Administração Pública”.
O argumento não procede.
Em verdade, o ocorrido no caso concreto em julgamento não se tratou de mero
erro material, a ser eventualmente superado pela aplicação do mencionado princípio da verdade
material.
O erro material, na espécie em foco, caracterizar-se-ia pela incorreta informação
dos valores dos créditos opostos à Fazenda Pública. Por exemplo, se as retenções havidas,
devidamente comprovadas, tivessem correspondido a um montante de, digamos, R$ 1.000,00
(mil reais), e a contribuinte tivesse informado que seus créditos corresponderam a um montante
de, digamos, R$ 100,00, caracterizado estaria o erro material na informação prestada, havendo-
se, neste caso, que se reconhecer o crédito no montante devido, correspondente aos documentos
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

que o lastrearam, justamente pela aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto.
Mas não foi isso que ocorreu no caso em apreço.
Com efeito, o erro havido teve natureza formal. Para o aproveitamento das
retenções havidas, a contribuinte não procedeu na forma prescrita na legislação regente, de
observação obrigatória, evidentemente. E o erro formal não se corrige pelo princípio da verdade
material, que só alcança o erro material, como o próprio nome indica.
As compensações declaradas (por meio dos formulários em papel, fls. 2/19) não
foram homologadas pela autoridade fiscal porque os créditos nelas informados não se prestaram
para o propósito pretendido (a compensação dos débitos nelas consignados). Isso porque, como
dito, o crédito que poderia ser objeto de compensação era apenas aquele oriundo de eventual
saldo credor resultante após a dedução do débito da contribuição apurado no mesmo período, o
que não se demonstrou na espécie.
Nesse sentido, ainda que as retenções possam ter sido comprovadas materialmente
(pelos competentes documentos fiscais), fato é que elas não deram lastro aos créditos informados
nas DCOMP. Não por outro motivo que o direito creditório (para fins de
compensação/restituição) não foi reconhecido pela decisão da autoridade fiscal. De fato, ao
contrário do que asseverou a recorrente, seus créditos não foram validados pela fiscalização, para
os fins pretendidos (compensação de débitos).
O pedido de compensação de ofício
De resto, quanto ao pedido pela compensação de ofício dos créditos relativos às
retenções havidas, há que se consignar que falece competência a este colegiado apreciar tal
pedido.
Com efeito, o procedimento de compensação de ofício (atualmente normatizado
pelos artigos 89 a 96 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017) é de competência da unidade
de origem, que jurisdiciona a contribuinte, a teor do que dispõe o art. 120 da norma em
referência:
Art. 120. A compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição ou o
ressarcimento do saldo credor porventura remanescente da compensação caberão à DRF
ou à Delegacia Especial da RFB que, à data da compensação, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo, observado o disposto no art. 130.
Assim, o pedido formulado pela recorrente há que ser feito perante a autoridade
competente para processá-lo.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto ao pedido de
compensação de ofício e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.953 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724598/2012-74

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital